Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRETENSÃO INFUNDADA. DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação. Precedentes.
3. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelas fotografias das lesões corporais e pelos depoimentos da vítima e da testemunha, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
4. Por restar presente o dolo na conduta do agente, diante de sua vontade livre e consciente, e clara intenção, em ofender à integridade física da vítima, aliado aos depoimentos da ofendida e a conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito, não há como acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.
5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional.
6. Recurso conhecido e improvido.